Tribunal: TJSP
Processo: 1001288-58.2020.8.26.0650
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – Adequação da via eleita – Responsabilidade solidária dos entes federativos – Impossibilidade de chamamento ao processo ou denunciação da lide – O fornecimento de medicamentos decorre do direito à saúde (art. 196 CF) – O indivíduo que necessita do medicamento e não pode adquiri-lo por

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – Adequação da via eleita – Responsabilidade solidária dos entes federativos – Impossibilidade de chamamento ao processo ou denunciação da lide – O fornecimento de medicamentos decorre do direito à saúde (art. 196 CF) – O indivíduo que necessita do medicamento e não pode adquiri-lo por seus próprios meios tem o direito de recebê-lo gratuitamente – Aplicação de tese fixada no Recurso Especial no 1.657.156 (Tema no 106) – Requisitos preenchidos - A autora sofre de osteoporose e necessita de "Prolia (denosumabe) 60mg" – Razoabilidade do prazo para a fornecimento do medicamento – Possibilidade de configuração do crime de desobediência – Sentença de concessão da segurança mantida – Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1001288-58.2020.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada NOEMY LAPRESA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001288-58.2020.8.26.0650 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação/Remessa Necessária no 1001288-58.2020.8.26.0650
Digital
Comarca de origem: Valinhos 1a Vara
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Apelante: MUNICÍPIO DE VALINHOS
Apelada/Recorrida: NOEMY LAPRESA
Voto no 23.528
APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO MANDADO
DE
SEGURANÇA

DIREITO
À
SAÚDE

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
Adequação
da via eleita
Responsabilidade solidária dos entes
federativos Impossibilidade de chamamento ao processo
ou denunciação da lide O fornecimento de medicamentos
decorre do direito à saúde (art. 196 CF) O indivíduo que
necessita do medicamento e não pode adquiri-lo por seus
próprios meios tem o direito de recebê-lo gratuitamente
Aplicação de tese fixada no Recurso Especial no 1.657.156
(Tema no 106) Requisitos preenchidos - A autora sofre de
osteoporose e necessita de “Prolia (denosumabe) 60mg”
Razoabilidade
do
prazo
para
a
fornecimento
do
medicamento Possibilidade de configuração do crime de
desobediência
Sentença de concessão da segurança
mantida Apelação desprovida.
Trata-se de Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE VALINHOS em face
de NOEMY LAPRESA, impugnando a r. sentença de fls. 203 a 206, a qual concedeu
a segurança à Impetrante. Além disso, é hipótese de Remessa Necessária.
A ora Apelada NOEMY LAPRESA impetrou Mandado de Segurança contra
ato do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VALINHOS, no qual alega que
sofre de osteoporose e necessita do medicamento “Prolia (denosumabe) 60mg”,
porém não dispõe de meios para custear o tratamento e não houve seu
fornecimento pela Administração. Ao fim, requer a concessão da segurança para
que o medicamento seja fornecido (fls. 1 a 7).
Deferiu-se o pedido liminar (fls. 52 e 53).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001288-58.2020.8.26.0650 -Voto no
3
A Autoridade Coatora prestou informações (fls. 61 a 84).
O MINISTÉRIO PÚBLICO opinou pela não concessão da segurança (fls. 200
a 202).
Após, sobreveio a r. sentença, a qual concedeu a segurança à Impetrante
(fls. 203 a 206).
Insatisfeito, o MUNICÍPIO DE VALINHOS interpôs Apelação, na qual
sustenta a inclusão do ESTADO DE SÃO PAULO na lide, a inadequação da via
eleita, a não demonstração da ineficácia dos fármacos disponíveis e,
subsidiariamente, a impossibilidade de cominação de pena de desobediência e a
ampliação do prazo para o fornecimento do fármaco (fls. 224 a 235).
O recurso foi devidamente respondido pela Recorrida (fls. 242 a 246).
A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA opinou pela manutenção da r.
sentença (fls. 262 a 266).
É o relatório.
A Apelação deve ser recebida, porquanto tempestivamente interposta
e sem necessidade de preparo, assim como a Remessa Necessária, porém
não merecem provimento.
É dos autos que a Impetrante sofre de osteoporose e necessita do
medicamento “Prolia 60mg”.
Concedeu-se a segurança à Impetrante.
A r. sentença deve ser mantida.
Inicialmente, afasta-se a alegada inadequação da via eleita, uma vez que
a Impetrante traz aos autos prova documental pré-constituída da alegada
ofensa a seu direito líquido e certo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001288-58.2020.8.26.0650 -Voto no
4
Ademais, não há se falar em inclusão do ESTADO DE SÃO PAULO na lide.
Isso porque já se sedimentou entendimento de que não é possível o chamamento
ao processo ou denunciação da lide, como determina a Súmula no 29, do E.
Tribunal de Justiça:
Súmula no 29/TJSP: Inadmissível denunciação da lide ou
chamamento ao processo na ação que visa ao fornecimento de
medicamentos ou insumos.
No mesmo sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento
em sede de recurso repetitivo, afirmando não ser obrigatório o chamamento ao
processo por mostrar-se “inadequado opor obstáculo inútil à garantia
fundamental do cidadão à saúde”:
Tema no 686/STJ: O chamamento ao processo da União com
base no art. 77, III, do CPC, nas demandas propostas contra os
demais entes federativos responsáveis para o fornecimento de
medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é
impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à
garantia fundamental do cidadão à saúde.
No mérito, assiste razão à Impetrante.
A responsabilidade do Poder Público em relação à efetivação do direito à
saúde encontra-se disposta no artigo 196 da Constituição Federal:
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.

O direito à saúde
a par de seu caráter programático
confere aos
indivíduos pretensões concretas contra a Administração, podendo obrigá-lo a
adotar condutas que visem à promoção da saúde de um cidadão determinado. O
E. Supremo Tribunal Federal pacificou tal entendimento:
Consolidou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que,
embora o art. 196 da Constituição de 1988 traga norma e
caráter programático, o Município não pode furtar-se do
dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à
saúde por todos os cidadãos. Se uma pessoa necessita, para
garantir o seu direito à saúde, de tratamento médico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001288-58.2020.8.26.0650 -Voto no
5
adequado, é dever solidário da União, do Estado e do
Município providenciá-lo.
(STF, Agravo de Instrumento 550.530-AgR, Relator Ministro
JOAQUIM
BARBOSA,
Segunda
Turma,
julgamento
em
26/06/2012).
Por sua vez, o direito à saúde pode ser satisfeito por meio da
dispensação de medicamentos aos indivíduos que não possuem meios de custeá-
los, bem como pela realização de qualquer outro procedimento terapêutico,
incluindo-se as cirurgias e o fornecimento de equipamentos e insumos. Esta
faculdade é alçada pela Suprema Corte a direito fundamental, como se lê no
excerto abaixo:
O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito
fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer
um dos entes federativos, desde que demonstrada sua
necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos
próprios. Isso por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o
ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para
conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e
não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação
jurisdicional.
(STF, RE 607.381-AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira
Turma, julgamento em 31/05/2011).
No mesmo sentido: STF, Agravo em Recurso Extraordinário
774.391-AgR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira
Turma,
julgamento
em
18/02/2014;
STF,
Agravo
de
Instrumento 857.273-AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA,
Segunda Turma, julgamento em 19/11/2013; STF, Agravo de
Instrumento
553.712-AgR,
Relator
Ministro
RICARDO
LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgamento em 19/05/2009;
STF, Agravo de Instrumento 604.949-AgR, Relator Ministro
EROS GRAU, Segunda Turma, julgamento em 24/10/2006.
Impende sublinhar que a responsabilidade pelo fornecimento de
medicamentos é atribuída a todos os entes federativos. Cabe a todos e a cada
um deles promover a saúde do indivíduo. Esta responsabilidade dos entes é
solidária, decorrente da estrutura jurídica do Sistema Único de Saúde, não
cabendo a alegação, para eximir-se de responsabilidade, acerca da qualificação
dos medicamentos segundo seus custos.
Por sua vez, o C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial no 1.657.156/RJ (Tema no 106) fixou tese em sede de recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001288-58.2020.8.26.0650 -Voto no
6
repetitivo, segundo a qual a concessão de medicamentos não incorporados pelo
SUS submete-se a determinados requisitos, como se lê abaixo:
Tema no 106/STJ: A concessão dos medicamentos não
incorporados em atos normativos do SUS exige a presença
cumulativa dos seguintes requisitos:
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como
da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS;
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito;
iii) existência de registro do medicamento na ANVISA,
observados os usos autorizados pela agência.
No presente caso, constata-se que os requisitos se encontram
devidamente preenchidos.
Com efeito, há suficiente comprovação da imprescindibilidade do
medicamento pleiteado e da ineficácia de demais tratamentos fornecidos pelo
SUS. Conforme se lê em laudo médico, prescreve-se o uso do fármaco
“Denosumabe 60mg (Prolia)”, uma vez que a Impetrante é “portadora de DRC
(doença renal crônica) não pode fazer uso de bifosfonatos” para o tratamento
da osteoporose (fl. 19).
Igualmente, verifica-se a incapacidade financeira da Autora para
custear o tratamento, porquanto o medicamento é comercializado pelo preço de
R$ 729,91 (fls. 35 a 43) e a Impetrante recebe aposentadoria no valor de R$
1.361,73 (fl. 1.907,49 (fl. 13).
Por fim, o medicamento “Prolia” é devidamente registrado perante a
ANVISA sob o no 102440013 (fls. 33 e 34).
Deste modo, o fornecimento do fármaco à Impetrante é medida que se
impõe.
Ademais, observe-se que o prazo imposto para o fornecimento do
medicamento se mostra razoável, considerando-se o quadro de saúde da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001288-58.2020.8.26.0650 -Voto no
7
Impetrante e a imprescindibilidade do tratamento.
Igualmente, ressalte-se que a possibilidade de configuração do crime de
desobediência pelo descumprimento das decisões proferidas em Mandado de
Segurança é expressamente prevista pelo artigo 26 da Lei no 12.016/2009.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à Apelação.
ANA LIARTE
Relatora